Tribunal: TJES
Processo: 0025930-57.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025930-57.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VICTOR MATTOS

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA E DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por João Victor Mattos contra sentença proferida nos autos de Ação de Reparação de Danos ajuizada contra Telemar Norte Leste S/A, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela parte autora. O apelante sustenta nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal válida e da não observância da exigência legal de manifestação da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer na ausência de intimação pessoal válida do autor; (ii) estabelecer se é imprescindível a prévia manifestação da parte ré para a decretação da extinção com fundamento no art. 485, §6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação da parte ré inviabiliza a extinção do processo por abandono, conforme dispõe o art. 485, §6º, do CPC, e a Súmula 240 do STJ, que condiciona o reconhecimento do abandono a requerimento do réu.
4. A mera mudança de endereço sem comunicação não configura, por si só, vontade inequívoca do autor de abandonar a causa, sendo necessário observar o princípio da cooperação e esgotar medidas alternativas de intimação.
5. Verificada a nulidade processual pela inobservância dos requisitos legais, impõe-se a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida do autor, com esgotamento dos meios disponíveis para sua localização.

2. É indispensável a prévia manifestação da parte ré para que se configure o abandono nos termos do art. 485, §6º, do CPC.

3. A simples mudança de endereço pelo autor, sem outras diligências judiciais para sua intimação, não configura abandono inequívoco da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, §§ 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 240; TJES, Apelação Cível nº 0010892-63.2019.8.08.0014, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 28.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 024080347735, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 23.03.2021.

Vitória/ES,23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 0025930-57.2016.8.08.0035

APELANTE
: JOÃO VICTOR MATTOS

APELADO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO VICTOR MATTOS
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação de Reparação de Danos
, ajuizada contra
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento do abandono da causa pela parte recorrente.

Em seu recurso (id. nº 11954139), o recorrente alega a nulidade da sentença de origem, sustentando que a extinção do processo por abandono exige intimação pessoal válida, o que não ocorreu, pois a tentativa foi frustrada devido à mudança de endereço.

Aduz que não se esgotaram todos os meios possíveis para sua localização, nem houve intimação de seu advogado para manifestação sobre o prosseguimento da ação. Defende, ainda, que a sentença também é nula pela ausência de intimação da parte apelada, exigida pelo §6º do artigo 485 do CPC.

No mais, sustenta que a simples omissão na atualização de endereço não configura abandono inequívoco da causa, tampouco houve ânimo deliberado para tanto, já que durante o trâmite processual demonstrou interesse no deslinde da ação.

Além disso, invoca o princípio da cooperação, o qual impõe ao juízo o dever de envidar esforços para possibilitar o regular prosseguimento do feito, ressaltando que outras medidas poderiam ter sido adotadas antes da extinção, como a intimação por edital ou em endereço alternativo. Por fim, requer que, subsidiariamente, lhe seja concedido prazo para atualização do endereço.

Muito bem. Inicialmente, cumpre registrar que a demanda teve início em razão da suposta inclusão indevida do nome do autor, ora apelante, nos cadastros de inadimplentes pela empresa ré, ora recorrida, o que motivou o ajuizamento da presente ação de reparação de danos (fls. 2/7).

A urgência foi reconhecida em primeira instância, sendo deferida tutela para retirada do nome do autor do cadastro negativo (fls. 31). Em virtude da pandemia da Covid-19, a audiência designada para junho de 2020 foi cancelada e as partes foram intimadas a manifestar interesse na realização de nova audiência, sendo que, diante do silêncio, uma nova data foi agendada (fls. 140 e 144).

Ademais, na audiência redesignada, o autor não compareceu. Diante disso, mesmo sem requerimento da recorrida, o juízo determinou sua intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, como se observa de fls. 146.

Contudo, conforme certificado nos autos, o oficial de justiça não conseguiu cumprir a diligência, pois o autor havia se mudado do endereço constante nos autos (fls. 150). Com base nesse fato e nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC, o juízo de origem entendeu configurado o abandono da causa, extinguindo o feito, como se vê de fls. 151 e verso.

Feito este breve intróito, constato que não foi possível a intimação do recorrente para dar andamento ao feito, por ter mudado de endereço sem a devida atualização nos autos (fls. 150).

Em que pese tal ponto, a sentença de extinção foi proferida sem que houvesse prévia manifestação da parte apelada sobre o eventual prosseguimento do feito, conforme exigido pelo art. 485, §6º do CPC.

Nesse sentido, restou sedimentado o entendimento do Colendo STJ:

Súmula 240-STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

De mais a mais, como já decidiu este Eg. TJES:

[...] 1. Como se sabe, “O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito,
exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda
” (TJES, Apelação Cível, 024080347735, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). [...] (Apelação Cível nº 0010892-63.2019.8.08.0014, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/03/2023 - grifei).

Assim, seja pela ausência de demonstração inequívoca da falta de intenção do apelante em prosseguir com o feito, seja pela falta de manifestação da empresa apelada quanto à extinção do processo por abandono, entendo que deve ser anulada a sentença, a fim de que o processo tenha o devido prosseguimento em primeiro grau de jurisdição.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pela MMª. Juíza
a quo
, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)